Tribunal: TJSP
Processo: 1032897-74.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos à execução.
Impugnação à assistência judiciária gratuita deferida aos recorridos. Situação financeira que permite enquadramento no conceito de necessitados. Declaração de pobreza corroborada pelos documentos colacionados ao feito.
Perícia contábil. Trabalho técnico que examinou com minúcia os documentos apresentados pelas partes, não havendo nada que o

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos à execução.
Impugnação à assistência judiciária gratuita deferida aos recorridos. Situação financeira que permite enquadramento no conceito de necessitados. Declaração de pobreza corroborada pelos documentos colacionados ao feito.
Perícia contábil. Trabalho técnico que examinou com minúcia os documentos apresentados pelas partes, não havendo nada que o desqualifique, sendo que a impugnação a respeito das análises feitas pela expert não tem o condão de infirmá-las.
Recurso não provido.